Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737370-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DENISE DA MOTTA CAVALLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, em face de DENISE DA MOTTA CAVALLI, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0703260-08.2024.8.07.0010, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão de ID 63794278, determinei a intimação da Agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. A parte agravante juntou demonstrativo do cálculos das custas processuais (ID 63905154) e os comprovantes de pagamento das custas processuais (ID 63905157 e 63905158). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Em que pese a parte agravante ter juntado aos autos o demonstrativo do cálculos das custas processuais gerado em 06/09/2024 (ID 63905154) e os comprovantes de pagamento das custas processuais recolhidos em 10/09/2024 (ID 63905157 e 63905158), ou seja, em data posterior à interposição do recurso em 05/09/2024 e da intimação para comprovação do recolhimento tempestivos da custas processuais, em 09/09/2024, tais comprovantes não são bastantes a fim de comprovar os requisitos do art. 1.007, caput, do CPC, que assim estabelece: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O presente recurso, portanto, não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo tempestivamente, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível em virtude da deserção, com fundamento nos arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 12 de setembro de 2024 15:00:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador